Tribunal: CARF
Processo: 10166.730238/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730238/2014-38
ACÓRDÃO
2301-011.650 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO. VEDAÇÃO. ART, 170-A DO CTN.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, nos termos do artigo
170-A do CTN.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO. CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. INCOMPETÊNCIA.
É incabível a apreciação, pelo CARF, de alegações relativas à Representação
Fiscal para Fins Penais, nos termos da Súmula CARF no 28.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações referentes à representação fiscal para fins
penais e, na parte conhecida, negar provimento.

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.650 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730238/2014-38
2
Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle
Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo à glosa de compensação de contribuições previdenciárias, além da aplicação da multa
isolada, referente ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010, consubstanciado nos seguintes
Debcad ́s:
- Auto de infração lavrado sob DEBCAD no51.070.998-2 no valor de R$571.622,10
(quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e dez centavos), valores originários
sem juros e multa referente a glosa de compensação efetuada no período; e
- Auto de infração de multa isolada lavrado sob DEBCAD no 51.070.999-0 no valor
de R$857.433,16(oitocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e dezesseis
centavos), tendo como base de cálculo a glosa de compensação efetuada.
Os levantamentos que compõem os autos acima descritos são CI – GLOSA DE
COMPENSAÇÃO e MI – MULTA ISOLADA COMPENSAÇÃO, conforme demonstrado no DD –
Discriminativo de Débito constante das folhas 5 e 11 do processo.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 16/26), extrai-se:
O Recorrente declarou indevidamente a compensação de contribuições
previdenciárias e se esquivou do escorreito cumprimento de suas obrigações tributárias. Segundo
ele, a empresa afirma que os valores compensados em GFIP são oriundos de “decisões judiciais
favoráveis tais como liminar, sentença e acórdão” e que nas decisões apresentadas pela autuada
verificou-se a determinação de que a Receita Federal do Brasil – RFB suspendesse a exigibilidade
das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre as quantias pagas pela impetrante,
diretamente aos seus empregados, a título de auxílio-doença, aviso-prévio indenizado, bem como
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.650 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730238/2014-38
3
a título de adicional de 1/3 de férias e informa ainda, que tais decisões judiciais tão-somente
autorizam a compensação dos valores após o trânsito julgado da ação judicial.
O Recorrente informa que, além da compensação ter sido efetuada antes que se
esperasse o necessário trânsito em julgado da decisão judicial, foi feita em período anterior a
qualquer decisão favorável a autuada, uma vez que a competência inicial da compensação é
09/2010 e a primeira decisão judicial é datada de 23/05/2011 e que tais compensações foram
feitas com as rubricas pagas referente a vale transporte em dinheiro, salário maternidade,
adicional noturno e férias indenizadas.
A autoridade lançadora aponta também que os valores compensados foram
maiores que os constantes do memorial de cálculo apresentado pela autuada a fiscalização e que
além disso tais valores não correspondem fielmente aos efetivamente pagos aos seus
empregados. Foi verificado ainda que houve pagamento de outras rubricas relativas a 1/3 de
férias sem incidência de contribuição previdenciária, o que não é passível de compensação.
Em relação ao RAT, foi informado no relatório fiscal, que os valores informados pela
empresa no memorial de cálculo foram considerados como dedução da glosa de compensação
indevida na competência 11/2010.
A autoridade lançadora destaca que créditos decorrentes de contribuições
previdenciárias recolhidas e reconhecidamente indevidos por decisão judicial poderá ser
compensados após o trânsito em julgado da sentença, sendo vedada sua compensação antes,
salvo se a decisão judicial dispuser de forma diversa e que a autuada ao inserir em GFIP
informação de compensação a que não teria direito, reduziu deliberadamente o valor devido e,
consequentemente, os recolhimentos de suas obrigações tributárias, o que configura em tese,
conduta ilegal e, portanto, à isto fez-se a aplicação da multa isolada.
Diante das alegações colacionadas, a 5a TURMA da DRJ em Juiz de Fora/MG, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 527/533):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. GLOSA. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO
Devem ser glosados os valores compensados indevidamente.
Ausência de trânsito em julgado em ação judicial impede a compensação de
tributos administrativamente.
MULTA ISOLADA.
É cabível multa de 150% na glosa de compensação indevida, constatada a
falsidade de declaração.
Impugnação Improcedente
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.650 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730238/2014-38
4
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 538/582), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Após breve resumo dos fatos constantes do relatório fiscal, a autuada alega que
as decisões judiciais da 21a Vara Federal do Distrito Federal e posteriormente do
TRF da 1a Região, autorizaram a impugnante a proceder a compensação sem
qualquer ressalva quanto à possibilidade de compensação somente após o
trânsito em julgado e, devido a isto, foi correta a atitude da empresa e
consequentemente os autos devem ser anulados.
Alega que os valores compensados estão corretos e que a glosa foi indevida uma
vez que apenas o RAT/SAT pago a maior foi considerado.
Aduz que a multa não é cabível uma vez que não foi praticado ato ilícito pois a
compensação foi pautada na existência de uma decisão judicial autorizativa, neste
sentido transcreve acórdão do Carf.
Reclama da abusividade na qualificação da multa, bem como alega que
interpretações não podem determinar multas que levam a percentuais abusivos e
condutas criminosas inexistentes e transcreve trechos de estudos tributários bem
como acórdão do Carf.
Quanto a emissão da Representação Fiscal para fins Penais – RFFP, alega que é
uma medida abusiva e que não há que se falar em conduta delituosa no campo
penal se todos os elementos para a fiscalização estavam presentes, inclusive os
dados contábeis. Como fundamentos transcreve acórdão do CARF bem como sua
súmula 28, que versa sobre a competência daquele conselho em se pronunciar
sobre a RFFP.
(...)
E pede que seja anulado o auto de infração por vicio material e descumprimento
das regras vigentes, pela desconsideração de sentença judicial que autorizava a
compensação, pelo não aproveitamento de valores pagos a maior a título de
parcelas com caráter indenizatório e já reconhecidas judicialmente e que seja
anulada a aplicação da multa por descumprimento da legislação em vigor ou ao
menos seja reduzida para 20% ou 75%.
(...)
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.650 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730238/2014-38
5
VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Da Glosa de Compensação

A autoridade lançadora glosou os valores compensados pelo Recorrente,
especialmente pelo fato de os eventuais créditos serem oriundos de ação judicial não transitada
em julgado.
O Recorrente, por sua vez, alega que seu direito à compensação provém de decisão
na ação judicial no0028498-43.2011.4.01.3400 que tramita atualmente na 21a Vara Federal do TRF
da Primeira Região, e foi reconhecido conforme acórdão daquele tribunal em 21/03/2014.
Na análise dos autos constatou-se, conforme informação contida no item 20 do
relatório fiscal, que a primeira decisão judicial favorável ao Recorrente é datada de 23/05/2011 e a
empresa iniciou as compensações dos valores na competência 09/2010.
Na sentença proferida, constante das folhas 142/159 do processo, foi reconhecido o
direito da autuada em não recolher a contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos
feitos a título de auxílio-doença, aviso-prévio indenizado e 1/3 de adicional de férias, in verbis:
Ante o exposto, confirmando a liminar antes deferida (fls.51/59), CONCEDO EM
PARTE a segurança para garantir à impetrante o direito de não recolher a
contribuição previdenciária incidente sobre as quantias por ela pagas diretamente
aos seus empregados a título de auxílio-doença, aviso-prévio indenizado, bem
como a título do adicional de 1/3 (um terço), por ocasião do gozo de suas férias
(constituição da República, art.7o, inciso VXVII).
Declaro ainda, o direito da compensação tributária à impetrante, ficando
resguardado à Administração o direito de fiscalizar a liquidez e certeza dos
créditos compensáveis.
Como se pode observar, tal decisão judicial assegura o direito, do Recorrente, ao
não recolhimento da contribuição previdenciária e também a compensação tributária, resguarda o
direito da fazenda pública em fiscalizar a LIQUIDEZ E CERTEZA dos créditos compensáveis.
Neste ponto, inclusive, cabe realçar que, diferentemente do que alega o
Recorrente, em nenhum momento a decisão deixa explícito que a empresa pode efetuar a
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.650 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730238/2014-38
6
compensação imediatamente, como quer fazer crer. Tanto é verdade que, no decorrer do trecho,
há o resguardo para administração fiscalizar a certeza e liquidez dos créditos.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o Direito Tributário, o Código
Tributário Nacional em sua artigo 170-A veda, expressamente, a compensação de créditos
referentes a demandas judiciais ainda não transitadas em julgado. A saber:
Art.170-A – É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Sabe-se que o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado da
decisão, previsto no art. 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer modalidade de compensação
e a todo e qualquer tipo de ação judicial. Isto porque, o Código Tributário Nacional dispõe sobre
normas gerais – que devem ser respeitadas por toda a legislação tributária ordinária –, e o texto
do art. 170-A não faz nenhuma ressalva, seja quanto à modalidade de compensação, seja quanto à
modalidade de ação judicial.
Além disso, no Recurso Repetitivo do STJ (este sim aplicável) dado pelo REsp no
1.164.452 (Tema 345) assentou-se que o art. 170-A se aplica aos procedimentos de compensação
após sua vigência. Veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.164.452/MG, relator Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Portanto, como mencionado anteriormente, verifica-se que não há o trânsito em
julgado da ação, desta forma, não há também o direito do Recorrente em efetuar tais
compensações, sendo corretamente aplicado a glosa das compensações como feito pela
autoridade fiscal.
Ademais, no que tange ao valor compensado, conforme acertadamente
mencionado pela decisão de piso, ainda que o Recorrente tivesse o direito líquido e certo ao
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.650 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730238/2014-38
7
crédito, os valores compensados estavam errados, conforme tabelas colacionadas à e-fl. 531, ou
seja, o Recorrente teria compensado valor a maior.
Portanto, não merece reparo a decisão de piso.

Da Multa Isolada

O Auto de Infração trata-se da aplicação da multa isolada prevista na Lei no
8.212/1991, artigo 89, §10, por ter o Recorrente apresentado GFIP’s declarando a utilização de
créditos cuja existência não restou comprovada, para compensar as contribuições devidas e
informadas nesse documento.
Por sua vez, o Recorrente aduz que agiu de forma a observar a legislação aplicável e
seguindo a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo de falar em falsidade.
Vejamos. Quanto ao tema, afora o entendimento pessoal desta Relatora de que
para aplicação da multa isolada deve ser comprovada a intencionalidade do agente (dolo), a
posição predominante neste Conselho é a de que não há essa necessidade, especificamente,
quando a multa foi aplicada decorrente da glosa de créditos oriundos de ação judicial não
transitada em julgada, consolidando tal entendimento com a edição da Súmula Carf no 206, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 206. A compensação de valores discutidos em ações judiciais
antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao
art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro,
prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Assim sendo, deve ser mantida a multa aplicada de forma isolada.
Apenas por amor ao debate, a multa isolada aplicada observou o parâmetro e regra
legal, de modo que não pode ser afastada em contencioso administrativo fiscal sob argumento de
ser excessiva ou confiscatória. É aplicada por força normativa vigente (Lei no 8.212, art. 89, § 10).
Referido dispositivo da multa isolada (Lei no 8.212, art. 89, § 10) foi mencionado,
como sendo constitucional por Sua Excelência Ministra Rosa Weber, no Tema 736 (ADI 4905),
quando apreciava a inconstitucionalidade dos §§15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 (com
redação dada pela Lei 12.249/2010) nos casos no quais não se caracteriza a má-fé do contribuinte.
Vejamos:
(...)
Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla
um conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os
contribuintes que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem
comportamentos ilícitos, com o propósito de obter restituição ou compensação
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.650 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730238/2014-38
8
de créditos inexistentes ou avaliados a maior, mediante o uso de declarações
falsas ou comportamentos fraudulentos, valendo destacar, dentre outras sanções
de natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as seguintes sanções
pecuniárias:
(...)
( b ) Multa de 150 (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que
realizar compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente
falsas, em relação às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91
(...)
Entendo, por isso mesmo, assistir razão ao eminente Ministro Gilmar Mendes
quando enfatiza, em seu voto, que as sanções pecuniárias em questão acham-se
em desconformidade com os postulados que informam o princípio da
proporcionalidade, especialmente sob a perspectiva da adequação que deve
existir entre o conteúdo dos atos estatais e as finalidades por eles pretendidas.
É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas com o
propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas fraudulentas, como
enfatizado pela própria AGU, em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 15 e 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96 existe previsão que qualquer conduta abusiva ou
enganosa atribuível ao contribuinte.
Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do pedido
formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por fundamento
pretensão amparada pela boa-fé do contribuinte.

Da representação fiscal para fins penais

Alegou o Recorrente a inexistência de dolo e materialidade aptos a justificar a
persecução penal, requerendo, por consequência, o arquivamento da Representação Fiscal para
Fins Penais.
Contudo, conforme disposição da Súmula CARF no 28, de caráter vinculante por
força da Portaria MF no 383/2010, não compete a este Conselho se pronunciar sobre questões
atinentes ao Processo de Representação Fiscal para Fins Penais:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Dessa forma, a análise desses elementos foge à esfera de competência deste
colegiado, competindo exclusivamente às autoridades com atribuição na seara penal.

Conclusão
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.650 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730238/2014-38
9

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário,
não concedendo das alegações referentes à representação fiscal para fins penais e, na parte
conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 597
DF CARF MF
Original